Tribunal: TCU
Processo: 006.879/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4967/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.879/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Celso Dionatan Konflanz Garcia (XXX.436.010-XX); Georgia Soares Brustolin (XXX.545.950-XX); Jainara Martini (XXX.416.110-XX); Janaina Chaves Caillava (XXX.444.980-XX); Jeferson Cunha de Sena (XXX.900.760-XX); Leonardo Pradella dos Santos (XXX.356.880-XX); Luis Henrique Boscato (XXX.546.850-XX); Mauricio Henrique Ramos (XXX.350.410-XX); Michel Fabricio Barzotto Lopes (XXX.408.751-XX); Rodrigo Concencio de Matos (XXX.271.780-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.